Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-78.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – REVELIA DE UM DOS RECLAMADOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA - COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO E DA TRADIÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES - DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA EM NOME DA AUTORA – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRIRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001775-78.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA VIANA - CPF: 820.436.801-10 (RECORRENTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), JOSE MARCOS BATISTA ALABARCES - CPF: 361.551.871-34 (RECORRIDO), PLINIO MENDONCA - CPF: 406.356.000-72 (RECORRIDO), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020